Tribunal: TCU
Processo: 025.813/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que apreciou denúncia a respeito de irregularidades nas entidades relacionadas a contratações de pessoal; salário do diretor regional do Sesc/DF; e furto de computadores.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Administração Nacional do Serviço Social do Comércio (Sesc/Nacional) contra o Acórdão 1302/2021-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.